Tribunal: STF
Processo: HC 260460
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO SE EXAMINAM AS TESES DEFENSIVAS DE HABEAS CORPUS DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE QUANDO O TRIBUNAL SUPERIOR ANTECEDENTE NÃO SE TENHA MANIFESTADO SOBRE ELAS. PRECEDENTES.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.